Tribunal: TJDFT
Processo: 0739432-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, a qual objetivava a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. O Juízo de origem afastou a probabilidade do direito, considerando que a perícia médica administrativa não reconheceu a gravidade da cardiopatia e que a comprovação do direito dependia de dilação probatória. O agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ser servidor público aposentado e portador de doença coronária grave multiarterial, condição que garantiria a isenção tributária, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Argumenta que a comprovação da moléstia se deu por vasta documentação médica, laudos e exames de especialistas, os quais se sobreporiam à perícia administrativa, invocando o entendimento da Súmula 598 do STJ, que dispensa o laudo oficial. Ainda, aduz que o perigo de dano é irreparável, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e o custeio do tratamento médico contínuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a concessão liminar da suspensão dos descontos tributários e previdenciários; e (ii) verificar se a documentação carreada aos autos é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a existência da cardiopatia grave, ensejadora da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No caso dos autos, inexistem tais pressupostos.
4. A probabilidade do direito não restou configurada, haja vista que a decisão agravada se amparou em laudo pericial administrativo que não reconheceu que o agravante é, no momento, portador de doença isenta. Embora a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça admita a dispensa do laudo médico oficial, tal reconhecimento é condicionado ao convencimento do magistrado por outros meios de prova, o que, nesta via de cognição incipiente, não se verifica, demandando a devida instrução probatória com possível perícia judicial.
5. O perigo de dano também não foi demonstrado de maneira satisfatória, porquanto o agravante limitou-se a alegar o prejuízo contínuo e a natureza alimentar dos proventos, sem comprovar o efetivo comprometimento de sua subsistência ou a urgência no custeio de tratamento médico atual, falhando em apresentar documentos que sustentassem o risco de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo a necessidade de dilação probatória para comprovação da moléstia grave, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. 2. A presunção de veracidade do ato administrativo que negou a isenção prevalece na fase de cognição sumária, especialmente quando há laudo oficial concluindo que o periciando não é portador de doença grave ensejadora da isenção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/95, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 2027426, 0701748-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; TJDFT, Acórdão 2015868, 0707181-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.